Tribunal: TJES
Processo: 5004836-36.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANÁLISE PREMATURA DA NATUREZA DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Casacred Securitizadora S/A contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Docelar Móveis Ltda e C.L.D.B., que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao entender que o título executado derivaria de operação de factoring, cuja cláusula de recompra seria nula. A apelante sustenta a executividade autônoma do instrumento de confissão de dívida, a validade da cláusula de regresso, a distinção entre securitização e factoring, e a impossibilidade de julgamento antecipado sem o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia, na fase de admissibilidade da execução, rejeitar liminarmente a inicial com base em qualificação jurídica do contrato subjacente ao título; (ii) estabelecer se o instrumento de confissão de dívida apresentado pela exequente possui os requisitos legais de título executivo autônomo, apto à instauração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instrumento de confissão de dívida apresentado pela apelante preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, tendo sido assinado pelas partes e por duas testemunhas, sendo, portanto, título executivo extrajudicial autônomo conforme a Súmula 300 do STJ.

A análise da legalidade de cláusulas do contrato que originou a confissão de dívida ultrapassa os limites da cognição inicial da execução e deve ser veiculada por meio de embargos à execução, sob pena de supressão indevida do contraditório e da ampla defesa.

A sentença incorreu em error in procedendo ao, de ofício, desconsiderar a executividade do título com base na suposta nulidade de cláusulas contratuais do negócio subjacente, matéria de mérito a ser discutida no âmbito de defesa específica do executado.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da operação (se factoring ou securitização) demanda análise probatória e contraditório pleno, não sendo cabível sua resolução liminar sem oportunizar manifestação das partes.

As contrarrazões apresentadas pelas apeladas abordam, predominantemente, matérias meritórias, como a ilicitude da obrigação e a caracterização jurídica da atividade da apelante, sem infirmar o vício processual apontado no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O instrumento particular de confissão de dívida que preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC constitui título executivo extrajudicial autônomo, apto a ensejar execução independentemente da validade do contrato subjacente.

O juízo de admissibilidade da petição inicial na execução deve se limitar à verificação formal do título, sendo incabível, nessa fase, análise de mérito sobre a origem da obrigação ou qualificação jurídica da relação entre as partes.

A extinção liminar da execução com base em alegada nulidade de cláusula contratual que ensejou a confissão de dívida configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 784, III; 914 e seguintes. CC, arts. 295, 296, 367, 421, 421-A e 422. Lei nº 14.430/2022, art. 21, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 300; STJ, REsp nº 1.711.412; STJ, REsp nº 1.726.161/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004836-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASACRED SECURITIZADORA S/A

APELADO: DOCELAR MOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANÁLISE PREMATURA DA NATUREZA DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Casacred Securitizadora S/A contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Docelar Móveis Ltda e C.L.D.B., que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao entender que o título executado derivaria de operação de factoring, cuja cláusula de recompra seria nula. A apelante sustenta a executividade autônoma do instrumento de confissão de dívida, a validade da cláusula de regresso, a distinção entre securitização e factoring, e a impossibilidade de julgamento antecipado sem o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia, na fase de admissibilidade da execução, rejeitar liminarmente a inicial com base em qualificação jurídica do contrato subjacente ao título; (ii) estabelecer se o instrumento de confissão de dívida apresentado pela exequente possui os requisitos legais de título executivo autônomo, apto à instauração da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instrumento de confissão de dívida apresentado pela apelante preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, tendo sido assinado pelas partes e por duas testemunhas, sendo, portanto, título executivo extrajudicial autônomo conforme a Súmula 300 do STJ.

A análise da legalidade de cláusulas do contrato que originou a confissão de dívida ultrapassa os limites da cognição inicial da execução e deve ser veiculada por meio de embargos à execução, sob pena de supressão indevida do contraditório e da ampla defesa.

A sentença incorreu em error in procedendo ao, de ofício, desconsiderar a executividade do título com base na suposta nulidade de cláusulas contratuais do negócio subjacente, matéria de mérito a ser discutida no âmbito de defesa específica do executado.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da operação (se factoring ou securitização) demanda análise probatória e contraditório pleno, não sendo cabível sua resolução liminar sem oportunizar manifestação das partes.

As contrarrazões apresentadas pelas apeladas abordam, predominantemente, matérias meritórias, como a ilicitude da obrigação e a caracterização jurídica da atividade da apelante, sem infirmar o vício processual apontado no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O instrumento particular de confissão de dívida que preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC constitui título executivo extrajudicial autônomo, apto a ensejar execução independentemente da validade do contrato subjacente.

O juízo de admissibilidade da petição inicial na execução deve se limitar à verificação formal do título, sendo incabível, nessa fase, análise de mérito sobre a origem da obrigação ou qualificação jurídica da relação entre as partes.

A extinção liminar da execução com base em alegada nulidade de cláusula contratual que ensejou a confissão de dívida configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CASACRED SECURITIZADORA S/A
em face da r. sentença (id.
8354884
) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
DOCELAR MÓVEIS LTDA
e
CARMEN LUCIA DONATELLI BREDA
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O cerne da questão devolvida a esta Corte consiste em avaliar se o juízo de primeiro grau, ao proceder com o juízo de admissibilidade da petição inicial, poderia, de ofício, analisar a natureza jurídica do contrato que deu origem ao título executivo, qualificá-lo como
factoring
e, com base nessa premissa, declarar a nulidade da cláusula de recompra e, por consequência, a inexigibilidade da confissão de dívida que aparelha a execução.

Transcrevo a sentença proferida pelo juízo
a quo
:

“CASACRED SECURITIZADORA S/A, qualificada na inicial, ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de DOCELAR MOVEIS LTDA.

A parte exequente, devidamente intimada para emendar a inicial, notadamente para colacionar aos autos título executivo extrajudicial apto, conforme despacho proferido por este Juízo ao ID 29572608, não apresentou a documentação solicitada.

Esse é o relatório. DECIDO.

Conforme aduzido no despacho mencionado supra,
o título unido aos autos possui natureza de antecipação de recebíveis
,
configurando-se como contrato de factoring
.

Ocorre que, segundo entendimento consolidado do STJ (REsp 1711412),
não pode a faturizada, ora executada, responder pela insolvência dos créditos cedidos, restando nula qualquer disposição contratual nesse sentido e ainda
, inválidos os títulos de créditos emitidos como forma de garantir a operação.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução de mérito, com fincas no art. 485, inciso IV, do CPC”. (grifo acrescido)

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, concluo que a sentença deve ser reformada, por representar um
error in procedendo
.

I - Da executividade do instrumento de confissão de dívida e os limites da cognição judicial inicial

A presente execução foi instruída com o "
Termo de Renegociação de Débito
" (id.
8354722
), que se amolda à definição legal de instrumento particular de confissão de dívida. O documento está assinado pela empresa devedora e por sua administradora, na qualidade de garantidora, além de duas testemunhas, preenchendo os requisitos formais do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula nº 300
do Superior Tribunal de Justiça, confere a tal instrumento a condição de título executivo extrajudicial, dotado de autonomia, ainda que sua origem remonte a outro negócio jurídico. Essa autonomia, embora não seja absoluta a ponto de impedir qualquer discussão sobre a
causa debendi
, estabelece uma presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que autoriza o manejo da via executiva.

O papel do magistrado, na fase postulatória da execução, é verificar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Contudo, essa análise deve se limitar a vícios manifestos e nulidades absolutas que possam ser reconhecidas de plano.

No caso concreto, o juízo
a quo
foi além: imiscuiu-se em matéria de defesa, antecipou uma complexa análise de mérito e, ao fazê-lo, suprimiu o instrumento processual adequado para tal debate, que é o dos embargos à execução (art. 914 e seguintes do CPC).

II - Da
p
recipitação na
q
ualificação
j
urídica do
n
egócio e a
p
lausibilidade da
t
ese da Apelante

O fundamento central da sentença foi a premissa de que o contrato originário configurava uma operação de
factoring
, atraindo a incidência do entendimento do STJ (REsp 1.711.412) que veda o direito de regresso contra a faturizada pela insolvência do sacado. Ocorre que essa conclusão foi precipitada e desconsiderou a tese jurídica plausível e fundamentada apresentada pela apelante.

Nas razões recursais, a apelante sustenta:

•
Autonomia do título executado:

A execução está fundamentada em um instrumento de confissão de dívida, que constitui um título executivo extrajudicial autônomo, conforme o art. 784, III, do CPC e a Súmula 300 do STJ.

Portanto, a discussão sobre a validade das cláusulas do contrato original que deu origem à dívida seria irrelevante para a execução do título confessado.

•
Validade da
c
láusula de
r
egresso (
r
ecompra):
A apelante sustenta que a cláusula que prevê a responsabilidade da cedente pela solvência do devedor (cessão
pro solvendo
) é plenamente válida. Essa validade encontraria amparo no art. 296 do Código Civil, que permite tal estipulação contratual, e em normativos da CVM, como a Resolução nº 60/2021, que prevê mecanismos de retenção de risco em operações de securitização.

•
Diferença entre
s
ecuritização e
f
actoring:

O argumento central da apelante é que sua atividade empresarial é a de
securitização de ativos
, e não de fomento mercantil (
factoring
). A securitização, diferentemente do factoring, seria uma operação do mercado de capitais, regulada e fiscalizada pela CVM, financiada por investidores e com regime jurídico próprio que admite a cláusula de recompra.

A decisão do juiz de equiparar as atividades sem fundamento seria, portanto, equivocada.

•
Liberdade
c
ontratual e
b
oa-
f
é:

A apelante invoca os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Defende que o contrato foi firmado por partes capazes, com objeto lícito, e que a revisão judicial de ofício de cláusulas livremente pactuadas viola a segurança jurídica e a boa-fé, especialmente por não haver alegação de vício de vontade.

•
Responsabilidade pela
e
xistência do
c
rédito
:

A apelante argumenta que, independentemente da discussão sobre a solvência, a cedente sempre responde pela existência do crédito cedido, conforme o art. 295 do Código Civil.

Afirma que caberia à parte executada, em embargos à execução, provar que os títulos possuíam lastro e que se tratava de mero inadimplemento, não sendo possível ao magistrado extinguir o feito de ofício com base nessa premissa.

Desde sua primeira manifestação sobre o tema (id.
8354733
), e de forma detalhada na apelação (id.
8354886
), a exequente se apresenta como "
CASACRED SECURITIZADORA S/A
", argumentando que sua atividade não se confunde com
fomento mercantil
.

Sustenta que a
securitização
é uma operação do mercado de capitais, fiscalizada pela CVM, na qual se utilizam recursos de investidores para antecipar recebíveis, sendo lícita, nesse contexto, a estipulação da responsabilidade do cedente pela solvência do crédito (cessão pro solvendo), conforme autoriza o art. 296 do Código Civil e a jurisprudência do STJ aplicável a veículos de securitização, como os FIDCs (REsp 1.726.161/SP).

Definir se a relação entre as partes é de
factoring
ou de
securitização
não é uma tarefa singela.

Trata-se de questão de alta indagação, que envolve a análise da estrutura societária da apelante, seu modo de operação, a origem de seus recursos e a natureza dos serviços efetivamente prestados. O juízo de origem, ao optar
liminarmente
por uma das qualificações jurídicas em detrimento da outra, sem franquear às partes o contraditório aprofundado, acabou por julgar o mérito de forma antecipada e sem o devido processo legal.

Ademais, a própria apelante levanta um ponto crucial:
a responsabilidade do cedente pela existência e higidez do crédito cedido
(art. 295 do CC).

Não há nos autos, neste momento processual, elementos para se afirmar que a confissão de dívida decorreu da mera inadimplência dos devedores originais, e não de vícios nos próprios títulos cedidos (como a emissão de "duplicatas frias"), hipótese na qual o direito de regresso da cessionária contra a cedente seria inquestionável,
mesmo em um contrato de factoring
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE "FACTORING". RESPONSABILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na linha dos precedentes desta Corte, não se admite a estipulação de garantia em favor da empresa de factoring no que se refere, especificamente, ao inadimplemento dos títulos cedidos, salvo na hipótese em que a inadimplência é provocada pela própria empresa faturizada
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1385554/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).

Essa distinção fática é matéria de prova, cujo ônus e debate são próprios dos embargos à execução.

III - Da necessária observância ao devido processo legal

A apelada, por ocasião das contrarrazões, aborda matérias que são próprias do procedimento de embargos à execução. Em síntese, alega:

•
Nulidade da obrigação originária e do título executado
: Sustenta que o "
Termo de Renegociação de Débito
" que embasa a execução é nulo, pois se trata de uma novação de obrigação anterior igualmente nula, o que é vedado pelo art. 367 do Código Civil.

A nulidade originária residiria na "
cláusula de recompra
" (coobrigação) presente no contrato de cessão de créditos (id 8354721), que impõe à apelada, cedente, a responsabilidade pela insolvência dos devedores-sacados.

Argumenta que tal cláusula é ilícita por transferir integralmente o risco do negócio à parte mais fraca da relação, o que desnatura a operação de antecipação de recebíveis.

•
Natureza de factoring da atividade da apelante
:

Afirma que a atividade exercida pela apelante é, em essência, de fomento mercantil (
factoring
), e não de securitização. Baseia essa alegação na própria confissão da apelante em sua petição inicial, no histórico empresarial (existência da "CASACRED FOMENTO MERCANTIL LTDA") e nos serviços de gestão de carteira que ela oferece.

Nesse tipo de contrato, o risco de inadimplência é do faturizador, sendo nula a cláusula de regresso, conforme entendimento do STJ.

•
Inaplicabilidade do regime jurídico da
s
ecuritização
: Argumenta que a apelante se autointitula "securitizadora" de forma ilegítima, para tentar aplicar um regime jurídico mais benéfico que não lhe corresponde.

Salienta que a apelante não é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) nem uma securitizadora registrada e regulada pela CVM, não possuindo os complexos requisitos e ônus regulatórios para tanto.

Por essa razão, as normas da CVM (como a Resolução nº 60/2021) que permitem a retenção de risco não se aplicam à apelante, assim como a jurisprudência citada pela recorrente, que se refere exclusivamente a FIDCs regulamentados.

•
Vedação legal à responsabilização do cedente
:

Por fim, invoca a Lei nº 14.430/2022 (Marco Legal da Securitização) que, em seu artigo 21, § 3º, passou a proibir expressamente a responsabilização do endossante pelo cumprimento da obrigação, alocando o risco da operação na companhia securitizadora, o que reforçaria a ilicitude da cláusula de recompra exigida pela apelante

As robustas teses apresentadas pela apelada em contrarrazões, que buscam descaracterizar a atividade da apelante como securitizadora, são, em essência,
matéria de defesa meritória
. O ordenamento processual reserva um momento e um instrumento específico para que tais alegações sejam feitas, apreciadas e, se for o caso, provadas: os
embargos à execução
.

Ao extinguir o feito liminarmente, a decisão recorrida, na prática, impediu a instauração do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude. Privou a credora de prosseguir com a cobrança de um título formalmente válido e, ao mesmo tempo, privou as devedoras de apresentarem sua defesa pela via processual adequada, que lhes permitiria, inclusive, uma maior amplitude probatória.

O ponto fulcral do presente recurso repousa sobre
os limites da cognição do juízo a
quo
na fase de admissibilidade da execução. A apelação se insurge, primordialmente, contra um suposto
error in procedendo
, ao passo que a função das contrarrazões seria a de defender a correção do ato judicial que extinguiu o feito liminarmente.

Observa-se, contudo, que a peça defensiva da apelada, embora densa, dedicou-se a arguir
teses de mérito
, como a
nulidade
da obrigação e a
natureza jurídica
do contrato. Tais alegações, por sua natureza, são próprias dos embargos à execução, meio processual adequado para a defesa material do executado.

Dessa forma, ao não rebaterem o fundamento processual que estrutura o apelo, as contrarrazões não infirmam a tese de que a extinção foi prematura

IV - Dispositivo

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a r. sentença de id.
8354884
, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a efetivação da citação das executadas, facultando-lhes a apresentação de defesa pela via processual própria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.